Tribunal: TJES
Processo: 5001335-54.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-54.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: 29.513.849 KATIA ZANETTI ZANOTELLI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001335-54.2025.8.08.0014

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: KATIA ZANETTI ZANOTELLI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESATIVAÇÃO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA VIOLADO OS TERMOS DE USO. AUTORA QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de conta comercial no Instagram e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00, sob o fundamento de ausência de prova da justa causa para a suspensão/desativação.

2.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da conta de rede social da parte autora observou os termos de uso e os direitos do consumidor; e (ii) saber se a conduta da plataforma configura ato ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Cinge-se a controvérsia a verificar se houve, por parte da recorrida, violação aos termos de serviço e aos padrões da comunidade, justificativa apresentada pela recorrente para validar a exclusão da conta na rede social.

5.
Inicialmente, cumpre salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

6.
Nessa perspectiva, caberia à recorrente apresentar o conteúdo da publicação que ensejou a sanção, a fim de produzir prova da materialidade do ilícito atribuído à recorrida, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder, nos termos dos incisos III e VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

7.
Evidentemente, a mera comunicação de suspensão da conta (ID 14173914 - Pág. 3), sem individualizar a postagem considerada inadequada, não cumpre o dever de “informação adequada e clara”, com “especificação correta de características”, a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

8.
Ademais, o usuário possui o direito de ser informado sobre os motivos da indisponibilização de sua conta, segundo a norma cogente do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

9.
Nesse raciocínio, caberia à recorrente apresentar cópia da publicação que deflagrou a medida adotada, seja para se desincumbir de seu ônus probatório (art. 6º do CDC), seja para garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 20 da Lei nº 12.965/14), o que não ocorreu nos autos.

10.
Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não demonstrou efetivo descumprimento aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade pela recorrida, entendo como abusiva a postura da empresa de desativar a conta do usuário junto ao Instagram.

11.
Assim sendo, inequívoca a existência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

A justificativa apresentada pela parte requerida se apresentaria plausível, conquanto tivesse corroborado as suas alegações com prova do fato modificativo como, por exemplo, informação do que foi falsificado, se imagem ou produto comercializado, quando isso teria ocorrido, por meio de qual publicação, e quem seria o titular prejudicado.

No entanto, no caso dos autos, verifico que a parte requerida deixa de trazer aos autos qualquer elemento concreto que possa comprovar que a parte autora teria adotado conduta contrária aos Termos de Serviço, qual seja, a da suposta falsificação, em verdade, todas as alegações da parte requerida carecem de arrimo probatório e se mostram insuficientes para fins de afastar o ato ilícito indicado pela parte autora.

Em sendo assim, diante da ausência de provas quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte requerente (art. 373, II do CPC), reputo como prática abusiva suspensão da conta no aplicativo
Instagram
(@mariafofurabrecho), razão pela qual, acolho o pedido de obrigação de fazer.

12.
Não havendo comprovação documental (ou sequer elementos indiciários) da violação às regras do serviço pela autora, conclui-se que houve abuso por parte da empresa ré, que não justificou a remoção completa da página.

13.
Dessa forma, o bloqueio do perfil da autora foi arbitrário, configurando prática de ato ilícito, nos termos do art. 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, impõe-se que a ré cesse sua conduta e reative a página da parte autora, cumprindo suas obrigações contratuais, conforme reconhecido na sentença de origem.

14.
Nesse aspecto, a desativação desmotivada de conta de usuário na plataforma Instagram, além de configurar prática abusiva, enseja dano extrapatrimonial. Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem se mostra adequado e proporcional.

15.
Ademais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Considerando que o valor fixado pelo juízo
a quo
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, deve ser mantido.

16.
Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O bloqueio de conta comercial em rede social, sem a individualização da conduta imputada à usuária e sem a apresentação de conteúdo supostamente ilícito, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

2. “O provedor de aplicações de internet tem o dever de informar, de forma clara e completa, os motivos da desativação da conta, sob pena de invalidade do ato e responsabilização civil.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, III, VIII, 39, II, IX;
Lei nº 12.965/2014, arts. 7º, XIII, 20.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)